Tribunal: TJPA
Processo: 0004323-50.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004323-50.2020.8.14.0012

APELANTE: EMERSON FURTADO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0004323-50.2020.8.14.0012.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA.

APELANTE:
EMERSON FURTADO SILVA
.

DEFENSOR PÚBLICO: RONALDO NOGUEIRA MARQUES
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ANÁLISE PENDENTE DE APRECIAÇÃO DO PLEITO RECURSAL.
TESE REJEITADA. MÉRITO. PLEITO DE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS VETORES CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES CRIMINAIS. PARCIAL PROVIMENTO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “j”, DO CP. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CALAMIDADE PÚBLICA E A PRÁTICA DELITIVA. PLEITO CABÍVEL.
READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABÍVEL TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DELITIVA DO APELANTE. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EMERSON FURTADO SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, inciso II, do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa (ID 5906115).

Em suas razões recursais a defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do apelante decorrente do possível redimensionamento da pena e sua detração; no mérito, pede a reforma da r. sentença objetivando afastar os vetores negativos referentes aos
antecedentes criminais e consequências do crime

por ocasião da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, bem como o decote da agravante prevista no art. 61, II, alínea “j”, do CP (ID 5906117).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 5906119.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6778586).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA PRELIMINAR

Prima facie
, cumpre esclarecer que o pedido de revogação de prisão preventiva do apelante, suscitada em preliminar pela defesa, depende da apreciação do mérito recursal, de modo que a rejeito, resguardando, contudo, sua apreciação na análise meritória.

DO MÉRITO

DO DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “J”, DO CP

Sustenta a defesa que a sentença guerreada reconheceu, equivocamente, a existência de agravante pela prática do crime em ocasião de calamidade pública, como prevista no art. 61, II, alínea “j”, do CP, sustentando não haver nexo de causalidade entre a calamidade alegada (pandemia decorrente do COVID-19) e o crime, mas tão somente a sua execução no período de pandemia, o que não seria causa suficiente para a aplicação da agravante.

Como bem argumentado pela defesa, constato inexistir nexo de causalidade entre a conduta delituosa do apelante e a situação de calamidade pública no momento do crime, uma vez não ficar provado nos autos de que o apelante tenha se prevalecido desse estado de pandemia para a prática delitiva, o que torna inviável a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “j” do Código Penal.

Sobre o tema, em recentes decisões, este E. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA BASE AOS APELANTES – APLICAÇAO DE ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PELA CALAMIDADE PÚBLICA PELO COVID-19 – PARCIAL PROVIMENTO. 1. [...]. Na 2ª fase, as atenuantes de confissão e menoridade foram devidamente aplicadas.
A agravante prevista no art. 61, II, "j" do Código Penal, ante a ausência de nexo causal entre o crime praticado e a situação de calamitosa, deve ser afastada.
[...]. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800117-48.2021.8.14.0036 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023). (grifei)

APELAÇÃO PENAL – roubo majorado pelo uso de arma de fogo - art. 157, §2º-A, I, do CP – 1) REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo –
2) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CP - PROCEDÊNCIA – a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta indicando que o réu se prevaleceu do estado de pandemia de COVID-19 para a prática delitiva, o que não se verifica na hipótese
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, j, do CP – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800170-08.2021.8.14.0043 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 29/05/2023). (grifei)

De modo que, nesse particular, tem procedência o pleito recursal
, impondo-se o seu decote.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo também pretende a reanálise da dosimetria da pena-base, de modo a afastar a negativação d
os vetores
antecedentes criminais e consequências do crime,
quando
da apreciação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorá-las negativamente, ao se utilizar de fundamentação inidônea para exasperá-la além do mínimo legal.

Segundo preconiza a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5906115, fls. 07/08):

(...)

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais;

(...)

CONSEQUÊNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que os bens da vítima não foram totalmente recuperados;

(...)

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 100 (duzentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, há as atenuantes da menoridade e confissão (incisos I e III, alinea d, artigo 65, do CPB), pelo que reduzo a pena anterior em 06 meses e 20 dias-multa, por cada uma delas.

Presentes as agravantes da reincidência e cometimento de crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, incisos I e II, j. do CPB), pelo que aumento a pena em 01 (um) ano e 50 (cinquenta dias) dias-multa, para cada uma, passando a totalizar 08 (oito) anos de reclusão e multa de 160 dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de diminuição de pena.

Presentes, por outro lado, a majorante do crime de roubo - § 2°, incisos II (concurso de pessoas), motivo pelo qual aumento as penas do réu em 1/3 (um terço), fixando em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 210 dias-multa, que torno definitiva.

Sabe-se que o aumento, na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (Súmula n. º 443/STJ).

No caso em questão, conforme fundamentação no corpo da sentença, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na denúncia e confirmadas na instrução processual. justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/5 (um terço).

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2°, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1°, alínea a, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO em estabelecimento penal a ser indicado pela SEAP, onde houver vaga.

(...)

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau acima transcrita, observo a existência de fundamento equivocado, porém, tão somente em relação
ao vetor consequências do crime
, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Em relação a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, observa-se que o juízo primevo tão somente sinalizou a presença de antecedentes criminais, não aferindo ao vetor qualquer valor, seja ele positivo, neutro ou negativo, não influindo desse modo no quantum de pena calculada para fixação da pena-base, afastando-se, assim, a alegação de
bis in idem
.

Relativamente às
consequências do crime,
tratando-se de crime patrimonial, o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
. Portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância referente as
consequências do crime
não poderão ser valoradas negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

Assim, após reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e constatada a ausência de vetor negativo a considerar, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão
. Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Uma vez ausentes circunstâncias desfavoráveis e sendo a apena-base fixada no mínimo legal, resta prejudicada a análise do pleito da defesa no que se refere ao patamar que deve incidir quanto as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Na segunda fase dosimétrica
, constato a presença de circunstância atenuante relativo à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), bem como da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), fazendo a devida compensação integral entre elas, permanecendo a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Na terceira fase dosimétrica
, constato a presença da majorante relativo ao concurso de agente, prevista no art. 157, § 2º, II, do CPB, sobre a qual incide o aumento de um terço (1/3), resultando a
pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, que torno
concreta e definitiva
, na ausência de outras circunstâncias a considerar.

Observo também que o apelante é reincidente específico, com registro de condenação transitada em julgado em 21/01/2020, nos autos de nº. 0004213-85.2019.8.14.0012, por crime de mesma natureza, motivo pelo qual entendo cabível a aplicação de regime inicial mais gravosos para início de cumprimento de pena, qual seja, o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Em relação ao pleito da detração penal, deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, pois é quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar do apelante.

Mantidas as demais cominações legais previstas na sentença guerreada.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
redimensionar a pena definitiva imposta ao apelante
nos termos da fundamentação supra, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024